Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-45.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1009113-45.2018.8.11.0002
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO SONIA MARIA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43188960), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 32804452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A LEITURA NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA, AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo, em quantia muito superior à média mensal da consumidora e sem demonstrar a concessionária o motivo que a impossibilitou de realizar a leitura do medidor, aliado à ameaça de corte de energia e de negativação indevida, além da ofensa direta à honra da autora, geram o dever de indenizar. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).” (N.U 1009113-45.2018.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, aduzindo inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da regularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e da fatura de consumo.
Recurso tempestivo (ID 43222514) e preparado (ID 43329482).
Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme ID 43711495.
Contrarrazões juntadas conforme ID 46919473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, a parte Recorrente defende inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da regularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e da fatura de consumo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“De fato a ré emitiu a fatura com vencimento em 12.09.2018, da unidade consumidora da apelada, no valor de R$ 1.976,74 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). A autora apresenta extrato de pagamento de energia elétrica dos meses anteriores (06.10.2017 a 13.08.2018) em valores bem abaixo da fatura cobrada em setembro/2018.
Aliás, considerando os valores das faturas do período entre 06.10.2017 a 13.08.2018, chega-se a uma média de consumo aproximada de R$ 35,17 (trinta e sete reais e dezessete centavos), que revela a desproporcionalidade e exorbitância do valor cobrando pela concessionária de energia elétrica. A fatura com vencimento em 12.09.2018, de longe, representa a média mensal de consumo da autora.
Ademais, a apelante alega que no mês 08/2018 houve acúmulo de consumo, devido a impossibilidade de leitura no mês anterior. Todavia, no extrato apresentado pela autora, consta a cobrança com vencimento em 06.07.2018 no valor de R$ 19,68 (dezenove reais e sessenta e oito centavos) e com vencimento em 13.08.2018 no valor de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
No extrato de consumo de cliente apresentado pela apelante com a contestação, há indicação de que no dia 31.07.2018 a leitura foi desprezada ocasionando o faturamento pela média. Nesse passo, três fatos são relevantes: primeiro, após a leitura em 31.07.2018 foi gerada a fatura correspondente e com vencimento em 13.08.2018 no valor de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); em segundo lugar, a fatura em questão não representa o consumo médio mensal da autora e, terceiro, a apelante alega, mas comprova, o motivo pelo qual a leitura foi desprezada ou mesmo a impossibilidade de ser realizada.
Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, não resta outra providência, a não ser a manutenção da sentença.
[...]
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.” (ID 32804451 – p.1/2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte local, ao considerar que foram demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar na hipótese sub judice, relativamente à cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia no imóvel, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos, sendo que a pretensão recursal enseja o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A intervenção deste Tribunal Superior quanto ao montante arbitrado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias, limita-se a casos nos quais o valor da indenização seja notadamente irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado pelas instâncias de origem, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso em tela.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1362940/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX